Tribunal: TJDFT
Processo: 0720607-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTA VINCULADA E SLIP/XER712. QUITAÇÃO DO CONTRATO ANTES DE ABRIL DE 1990. IMPUGNAÇÃO. INIDONEIDADE DOCUMENTAL NÃO COMPROVADA. EXIBIÇÃO DE ORIGINAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários.
2. Os exequentes agravantes instruíram o pedido com cópias das cédulas de crédito rural firmadas com o banco executado/agravado e requereram a apresentação dos documentos originais referentes às operações de crédito. Intimada, a instituição bancária apresentou os documentos denominados “extrato de conta vinculada” e “Slip/XER712”, apontando a quitação antecipada da dívida antes de abril de 1990. Os exequentes impugnaram referidos documentos indicando incongruências como a divergência de moedas, além de se tratar de documento produzido unilateralmente pelo executado especificamente para apresentação em Juízo, denotando suspeita de adulteração das informações. O Juízo de origem entendeu como suficientes e idôneos os documentos acostados e indeferiu o pedido de exibição dos documentos originais, determinando aos exequentes a demonstração do interesse processual no prazo de 15 (quinze) dias.
3. A mera alegação de diversidade de valores constantes dos extratos da conta vinculada em razão da modificação da moeda não conduz ao entendimento de que tenha havido adulteração das informações constantes dos documentos. Sobre o aspecto, há expressa consignação no extrato de que “Até 16/01/1989 os valores estão MURCHADOS e não convertidos. Deverão ser multiplicados por mil.”.
4. A produção de documento contemporâneo para exibição em Juízo não enseja presunção de não veracidade das informações nele contidas. Incumbia aos exequentes agravantes, ao impugnar a prova documental, apontar e comprovar as inconsistências que vulnerem o elemento de prova, de modo a convencer sobre a necessidade de dilação probatória complementar para a elucidação do caso.
5. Dispensável, portanto, a intimação do executado agravado para apresentação de documentos originais, o que não constitui cerceamento ao direito de defesa dos exequentes, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.